Tribunal: TJDFT
Processo: 0715176-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0715176-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: JULIANA VIEIRA LACERDA, LUCAS MACHADO LEMOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A contra decisão pela qual, nos autos do cumprimento de sentença no 0702652-13.2019.8.07.0001, ajuizado por LUCAS MACHADO LEMOS e OUTRA, rejeitou a impugnação apresentada. Aduz que, ajuizado cumprimento de sentença pelos agravados, apresentou impugnação alegando excesso de execução, tendo em vista que os valores apontados pelos exequentes em muito extrapolariam o valor devido pelo título exequendo. Entende que nos cálculos apresentados pelos agravados não fora aplicada a taxa Selic aos juros de mora, nos termos do decidido pelo c. STJ em sede de recursos repetitivos, Tema 176. Diz que, conforme decidido pelo STJ, não há ocorrência de preclusão sobre matéria de ordem pública. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento deste, porquanto seu prosseguimento, na forma determinada, representaria ofensa e prejuízo ao agravante, além de malferir dispositivos legais e jurisprudência do c. STJ. No mérito, o provimento do agravo para que, reformando a v. decisão, sejam refeitos os cálculos com a aplicação da taxa Selic para indexar os juros incidentes sobre o débito. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, o agravante pretende liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do novo Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Requisitos este que, ao menos neste momento preliminar, não verifico presentes. No que tange ao indeferimento da impugnação apresentada pelo ora agravante, é de se ver que, de fato, tratando-se de execução de título judicial, tendo a sentença transitado em julgado disposto expressamente acerca da taxa de juros incidente sobre o débito exequendo, a questão resta acobertada pela coisa julgada, não podendo ser novamente discutida em sede de impugnação. Caber-lhe-ia, se o caso, apenas peticionar nos autos indicando que os cálculos apresentados teriam descumprido o decidido naquela oportunidade, o que não parece ser o caso. Deste toar, não constato neste momento a probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação na continuidade do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do presente agravo. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator